Tribunal: TJDFT
Processo: 0745700-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Apelação Cível. Revisão de benefício de previdência complementar. FUNCEF. Plano REG/REPLAN. Percentuais distintos entre homens e mulheres: ofensa à isonomia configurada - RE 639.138 (Tema 452). Procedência da demanda condenatório ao pagamento das diferenças, salvo as prestações prescritas, vencidas em período anterior ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda.